Tribunal: TJMT
Processo: 1006439-55.2018.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006439-55.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[DAIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.791.111-11 (APELADO), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), MARINALVA PEREIRA COSTA - CPF: 991.462.231-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERSUASÃO RACIONAL – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL –

CONDUTA OMISSIVA DE AGENTE PÚBLICO – DEVER DE CUSTÓDIA – INDENIZAÇÃO À GENITORA – CABIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – PENSÃO VITALÍCIA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – JULGADO DO TJMT – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos”
(STJ, AgInt no REsp 1892883/SP, Rel. Min. Ricardo Villas. Terceira Turma. DJe 02/06/2021).

2. A execução da pena de forma humanizada e atenta à integridade física e moral do preso consiste em um direito subjetivo deste e um dever estatal, apto a ensejar responsabilização.

3. Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização por danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção à gravidade da conduta ilícita e o sofrimento acarretado.

4. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

5. Sentença mantida e recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais no 1006439-55.2018.8.11.0015 ajuizada por
Daiane Ferreira da Silva e Marinalva Pereira Costa
em razão da morte de seu filho e esposo durante rebelião ocorrida na unidade prisional “Ferrugem”, julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como de pensão mensal às Autoras.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, assevera a inexistência da responsabilidade estatal pela morte do filho da apelada visto que causada por outros detentos, a obstar o pagamento indenizatório por danos morais.

Afirma ainda a ausência de necessidade de pensão vitalícia ante a ausência de comprovação do exercício de atividade lícita pelo detento e da dependência econômica das apeladas.

Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
do valor indenizatório arbitrado, bem como pela alteração do índice de correção monetária e indexador de juros de mora.

Em contrarrazões, a apelada refutou os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (id. 103133974).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa porquanto não lhe foi oportunizada a oitiva de testemunhas
“comprovar a ausência de omissão do Estado de Mato Grosso, nos moldes do art. 373, II, do Código de Processo Civil, mediante a oitiva do Delegado de Polícia que preside o inquérito em que se apura as circunstâncias da morte do reeducando, bem como a oitiva do Diretor do Presídio.”
(id. 81577991).

O pleito não merece prosperar.

O magistrado singular, com escopo no sistema da persuasão racional, fundamentou suficientemente o julgamento antecipado da lide. Vejamos:

“O deslinde da controvérsia não carece de DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL.

Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente quando já existem outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015, que é a hipótese dos autos, tendo em vista que a Autora pugna pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, no entanto os fatos a serem comprovados não são daqueles que se demonstram por via testemunhal, trata-se de CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DEMONSTRÁVEL DOCUMENTALMENTE, de modo que a NÃO REALIZAÇÃO de INSTRUÇÃO ORAL em NADA COMPROMETE o DIREITO à PROVA.

(...)

A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA).

“Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo” (REsp 1252341⁄SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05⁄09⁄2013, DJe 17⁄09⁄2013).

Nesse sentido, a PRODUÇÃO de PROVAS em direito é uma GARANTIA do Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em INFINDÁVEIS DILIGÊNCIAS inúteis, máxime quando nele já se encontram todos os ELEMENTOS NECESSÁRIOS ao seguro entendimento da controvérsia.

Verifica-se que a parte Requerida POSTULOU pela OITIVA do DELEGADO de POLÍCIA e do DIREITOR da PENITENCIÁRIA. Entendo que, a produção de tais provas, não restariam em COMPROVAÇÃO de novos fatos que contribuiriam na decisão deste Magistrado, servindo tão somente na CONFIRMAÇÃO dos relatos já apresentados na PETIÇÃO INICIAL e CONTESTAÇÃO.

Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA, ao que realizo o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE.

Nessa linha, entendo que a produção da prova testemunhal requerida em nada auxiliaria ia no julgamento da demanda.

Dessa forma,
rejeita-se
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelada ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso sob a alegação de que seu filho – Tafarel Rudrigues Pereira Maciel – foi morto no presídio “Ferrugem”, localizado em Sinop/MT, no dia 24/01/2018.

Expõe que o fato, ocorreu em razão da transferência do custodiado de cela, eis que se encontrava na “ala evangélica”, onde não corria maiores riscos e fora transferido para “
outro raio dos “presos comuns”, onde existiam desafetos de rixa, os quais queriam atentar contra a vida do reeducando, sendo esses membros de uma organização criminoso ligado ao tráfico de entorpecentes”
(id. 102484509)
.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, pelo que CONDENO o REQUERIDO ao pagamento a título de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a autora MARINALVA PEREIRA COSTA (genitora), para DAIANE FERREIRA DA SILVA MACIEL (esposa) no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porque se mostra razoável e adequado para minimizar a dor por elas sofrida a ser pago em PARCELA ÚNICA, e ao pagamento a título de indenização por DANOS MATERIAS importância de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo do dia da morte (24/01/2016) até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos, devendo a pensão ser dividida na metade, cabendo 50% (cinquenta por cento) para a MARINALVA PEREIRA COSTA (genitora) e 50% (cinquenta por cento) para DAIANE FERREIRA DA SILVA MACIEL (esposa) devendo as parcelas vencidas serem pagas em parcela única, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA, pelo INPC, contada da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO VÁLIDA (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF.

Pois bem.

O caso em apreço se atém a verificação da responsabilidade do apelante pelos danos provocados às apeladas pelo óbito filho/esposo no período em que este se encontrava sob a custódia do Estado.

A Constituição Federal, ao tratar da responsabilidade civil do Estado, elenca, em seu artigo 37, § 6o, que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Tal preceito legal, que trata da responsabilidade extracontratual do Estado, não exige a demonstração da culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

Irrefutável a responsabilidade objetiva, decorrente do dever de custódia do ente público, haja vista que possuía o dever específico de impedir o evento danoso. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 841.526 (Tema 592 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:
“Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”
.

Salienta-se que o efetivo dever da apelante em resguardar a integridade de pessoas sob sua tutela em estabelecimentos prisionais somente resta afastado quando demonstrado fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade entre sua omissão e o falecimento do detento.

Tal comprovação, contudo, não ocorreu na espécie.

A
causa mortis
da vítima, verificada pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – Politec (id. 102484516
)
se deu com a seguinte descrição:

Vítima encontrada em cela de presídio com corda artesanal ao redor do pescoço (não foi trazido). Apresenta sinais de morte por asfixia. As características dos sulcos ao redor do pescoço, um acima e outro abaixo da cricóide, ausência de interrupção onde havia o nó do dependurado e ausência de livores de hipóstase nos membros inferiores indicam estrangulamento.

A
conduta
do Estado evidencia-se a partir do momento em que este deixa de cumprir com seu dever de assegurar/proteger aqueles que se encontram sob sua custódia e o
nexo causal
se perfaz no fato de que o filho/esposo das apeladas estava detido na penitenciária de Sinop/MT, tendo sido ali executado por estrangulamento.

Nessa perspectiva, o STJ decidiu que
“no que se refere à morte de preso sob custódia do Estado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva”
(REsp 847.687/GO).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANO MORAL - MORTE DE PRESO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO E NEXO CAUSAL - OCORRÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO.

Constitui dever do Estado velar pela integridade física e moral do detento. Demonstrado o nexo causal entre a omissão e a consequente morte de preso por outros detentos, impõe-se ao Estado o dever de indenizar, sem necessidade de perquirir acerca da existência da culpa.

Mostra-se razoável a indenização arbitrada, em favor dos pais, por ocasião da morte filho. (Ap,

106433/2008, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Terceira Câmara Cível, Julgado em 17/11/2008).

“Demonstrado que o óbito se deu quando o detento estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado na ocorrência do evento danoso (Ap.

1012487-83.2017.8.11.0041, Relator Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019)”.

Configurada a inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5°, XLIX, da Constituição e comprovado o nexo causal entre a conduta e a morte do filho da apelante, recai sobre o Estado a responsabilidade e o dever de arcar com o pagamento da indenização correspondente.

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do Estado de Mato Grosso pelos danos morais sofridos pela apelado.

No tocante à quantificação, necessário que o montante respeite o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

Dispõe o art. 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
E em seu parágrafo único, leciona que:
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Isto posto, em atenção a gravidade da conduta ilícita, notadamente sua irreversibilidade, a extensão dos prejuízos causados a apelada e os parâmetros adotados por este e. Tribunal em casos similares,
mantém-se
o valor fixado na sentença, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais):

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — MORTE DE DETENTO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR — OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — EXIGÊNCIA — DIMINUIÇÃO — NECESSIDADE.

Presente se faz a responsabilidade civil do Estado no caso de morte de detento por outro detento .

Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que deve ser diminuído o montante da condenação para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devido à mãe e irmã da vítima. Recurso provido em parte. (N.U 0006764-67.2006.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)”

No que tange à pensão vitalícia, em casos de indenizações vindicadas em decorrência de homicídio, ainda que culposo, somente se afigura cabível para aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos, consoante dispõe o art. 948 do Código Civil:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I – (...)

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

No caso em tela, observo na “ficha de qualificação e matrícula do detento” (id. 102484525 – pág. 11) que o custodiado foi preso em flagrante no dia 09/11/2012, ou seja, três meses após completar 18 anos, visto que nascido em 03/08/1994.

Desta sorte, no que tange não há como se presumir o exercício de atividade lícita antes da prisão e tampouco que o sustento das Requerentes dependia da remuneração do esposo/filho.

Também, não fora demonstrado que recebiam mensalmente uma ajuda financeira de seu filho, presidiário assassinado, assim, não há razão para que o Estado assuma a responsabilidade de entregar-lhe uma pensão a título alimentar.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE MENOR EM CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS AGENTES MUNICIPAIS E A CAUSA MORTIS COMPROVADOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VERBAS FUNERÁRIAS INCLUÍDAS EM PEDIDO FORMULADO POR MEIO DE EMENDA DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU ATÉ A PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO. INCLUSÃO DA VERBA NA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA NESSE PARTICULAR. PENSÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE EM RELAÇÃO AO FILHO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao tempo de vigência do CPC de 1973, o art. 264 vedava a alteração do pedido ou da causa de pedir, sem a aquiescência do demandado, após a perfectibilização do ato citatório, o que, no âmbito do CPC de 2015, corresponde a regra do inc. I do art. 329. Sendo assim, a emenda à inicial, formulada após a expedição da carta de citação (ou mesmo a entrega do mandado ao oficial de justiça), mas ocorrida antes do ato citatório, é válida e deve ser examinada pelo juiz, tanto mais porque, no caso, enfeixa pedido de tutela de urgência (Agravo de Instrumento n. 0152946-89.2015.8.24.0000, de Campos Novos, rel. Des. Eládio Torret Rocha, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-06-2016). "A outorga de pensão por morte, em razão do falecimento de filho, pressupõe comprovação inequívoca da dependência econômica da genitora. Do contrário, se as circunstâncias do caso evidenciam que a exclusividade da sujeição financeira não estava delimitada ao falecido impedida resulta a outorga do privilégio almejado." (Apelação Cível n. 2011.003431-1, de Joinville, rela. Desa. Sônia Maria Schmitz, j. 10-5-2011) [...] (Apelação Cível n. 0300503-63.2015.8.24.0135, de Navegantes, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 25-04-2019). (TJSC, Apelação Cível n. 0003702-50.2007.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-8-2019).

Por fim, concernente à correção monetária e indexador de juros de mora, o apelante requer a
“aplicação da correção monetária de acordo com a redação do artigo 1o-f da lei no 9.494/97”
e, quanto aos juros de mora, afirma que
“jamais é cabível tais juros incidir desde a data de vencimento de cada parcela, haja vista que o Estado não se encontrava em mora tendo, somente, sido constituído em mora, a partir da citação para a presente ação, nos termos do art. 405, do Código Civil”
(id. 81577991).

O juízo singular determinou que o pagamento do valor arbitrado se daria em
“tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA, pelo INPC, contada da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO VÁLIDA (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF.”
.

Em relação ao tema,
tem-se que, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Assim, fixou-se a tese no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

Nessa senda, segue trecho do julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97
, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.”

Após a oposição dos Embargos de Declaração, os quais foram recebidos com efeito suspensivo, na sessão realizada no dia 03.10.2019, o Plenário do Tribunal responsável pela guarda da Constituição concluiu o julgamento da controvérsia, tendo prevalecido a tese de que não cabe a modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR, devendo o IPCA-E ser adotado para a

atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas, desde a entrada em vigor

da Lei

n. 11.960/2009, em 30 de junho de 2009.

Com a rejeição dos Embargos de Declaração, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta a Fazenda Pública:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Frise-se, ainda, que a correção monetária deve incidir desde a data de seu arbitramento - Súmula 362 STJ - e os juros de mora desde a citação até o efetivo pagamento da indenização/crédito, tal qual determinado.

Portanto, vislumbra-se que a decisão do magistrado
a quo
se encontra em consonância às teses firmadas pelo Tema 905 do STJ e 810 do STF.

Desse modo, a sentença deve ser reformada tão somente quanto aos danos materiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO PARCIAL PROVIMENTO
do recurso para afastar a condenação em danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022